Tribunal: TJDFT
Processo: 0730825-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730825-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TELINA ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: LOURIVAL BRANDAO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TELINA ARAUJO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por LOURIVAL BRANDAO RODRIGUES, deferiu o pedido liminar e determinou a intimação da parte ré, ora agravante, para desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Nas razões do recurso, a agravante, representada pela Defensoria Pública, alega, em apertada síntese, que é pessoa idosa, com renda mensal de apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e encontra-se em situação de vulnerabilidade frente à pandemia da Covid-19, de maneira que o seu despejo vai causar graves danos à ré e à sua família. Registra que o Min. Roberto Barroso, do c. STF, concedeu medida liminar, em sede de Medida Cautelar na ADPF n. 828, para suspender, por 6 (seis) meses, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável. Colaciona julgado de nossa Corte de Justiça e requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por entender que ficou comprovada a hipossuficiência e vulnerabilidade da parte ré. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e suspender o despejo compulsório. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Registre-se que, na ação de origem, ainda não há manifestação sobre o pedido de concessão do benefício, no entanto, da análise dos autos, vislumbra-se fortes indícios da hipossuficiência de recursos da parte ré, que está representada pela Defensoria Pública. No mais, neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, e a partir da análise de elementos juntados à ação principal n. 0709539-27.2021.8.07.0006, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, o perigo de dano reside no fato de a ação prosseguir e, sem a desocupação voluntária da agravante, o juiz determinar o seu despejo. Quanto à relevância da argumentação, de fato, há decisão do c. Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 828 MC/DF, acerca da tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, no contexto da pandemia de Covid-19, suspendendo a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Confira-se: 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: (...) iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (MC/ADPF 828/DF, Rel: Min. Roberto Barroso, Publicação, DJE no 107, divulgado em 04/06/2021) No caso, ao menos neste primeiro exame, vislumbra-se a vulnerabilidade da parte ré, pessoa idosa, com renda declarada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), muito inferior ao salário mínimo, sendo certo que se enquadra na hipótese salvaguardada na decisão supracitada, ressaltando-se, no ponto, que o prazo de seis meses de suspensão do despejo liminar findará somente em dezembro de 2021. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator